Tribunal: CARF
Processo: 11080.732689/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de compensação não homologada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732689/2017-65
ACÓRDÃO
1302-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.N.A – AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na
hipótese de compensação não homologada, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732689/2017-65
2

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Notificação de lançamento no NLMIC- 2501/2017 lavrada
em face da Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário
relativo à multa isolada decorrente de compensação não homologada, referente ao Processo
Administrativo n° 10930-908264/2016-31, no valor de R$ 79.651,15 (setenta e nove mil,
seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), assim discriminado:

2.

Em 28.12.2017 (e-fl. 17) a Contribuinte foi cientificada da lavratura da Notificação
de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 31/38), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732689/2017-65
3
(i)
a multa somente é devida em casos em que resta caracterizada a má-fé do
contribuinte e prejuízo ao Fisco, o que não é o caso dos autos;
(ii)
a simples não homologação não ensejou qualquer prejuízo a Receita, o que
categoricamente inibe a aplicação da multa ora lançada;
(iii) a declaração de compensação tributária reveste-se, a princípio, de licitude,
uma vez que prevista expressamente na legislação de regência, constituindo
tal prática por parte do contribuinte, se não verificada e comprovada fraude,
ato lícito e exercício regular de um direito;
(iv) somente em caso de prática de ato ilícito seria potencialmente aplicável
qualquer tipo de sanção ou multa.
3.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 29 de agosto de 2022, a 5a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 (“DRJ/03”), em Acórdão de no 103-009.280 (e-fls.
45/51), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o fato gerador da multa isolada é a não-homologação da compensação,
independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé;
(ii)
a compensação somente pode ser efetivada com créditos líquidos e certos.
Dada a incerteza do crédito, a compensação passa a estar irregular. Eis o ilícito
tributário;
(iii) o dolo, fraude ou má-fé, referidos na lei como falsidade na declaração de
compensação, não constituem elemento do tipo punitivo, mas hipótese de
qualificação da penalidade, fazendo saltar o seu percentual de 50% para
150%;
(iv) o pressuposto para a aplicação da penalidade está perfeitamente
caracterizado;
(v)
aos julgadores administrativos cumpre observar as disposições contidas nas
normas formalmente inseridas no ordenamento jurídico, sendo-lhes vedada
eventual apreciação quanto à sua validade. É o que determina o artigo 26-A
do Decreto no 70.235/72.
4.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732689/2017-65
4
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DOLO, FRAUDE OU MÁ-FE.
Independe da caracterização de dolo, fraude ou má-fé do contribuinte a aplicação
da multa isolada sobre os débitos cuja compensação não foi homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Em 09.11.2022 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão n° 103-009.280, através do Edital Eletrônico 020991882 (e-fl. 56), e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 59/67), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, a seguinte alegação:
(i)
operou-se a decadência da multa imposta em razão do lapso temporal
transcorrido entre o despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação e a lavratura do auto de infração.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
7.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732689/2017-65
5
8.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
09.11.2022 (e-fl. 56), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08.12.2022 (e-fl.
58), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
9.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise da Alegação Preliminar de Decadência do Lançamento
10.

A Recorrente sustenta, inicialmente, a ocorrência da decadência, já que em seu
entendimento, o Fisco não constituiu devidamente o crédito tributário, porquanto foi realizado a
destempo.
11.

No aspecto, aduz a Recorrente, em suma:
“Conforme mencionado, a DCOMP parcialmente homologada, por meio da qual
se ofertou a compensação de créditos provenientes de pagamento indevido ou a
maior referente ao crédito de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2008, exercício 2009,
foi demonstrada em 23/08/2011, através do PER no 28345.38349.230811.1.2.02-
0941 (Processo de crédito no 10930-908.264/2016-31).
Por outro lado, a lavratura do Auto de Infração ao qual se insurge somente
ocorreu na data de 05/09/2017, e a ciência do contribuinte se deu apenas em
28/12/2017, veja-se:
[...]
Como se nota, entre a data da transmissão da DCOMP e a data da ciência do Auto
de Infração, que passou a exigir a multa isolada pela compensação não
homologada, já transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, tendo se operado a
decadência da sanção pecuniária imposta, consoante o art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional. Vejamos:”. (e-fls. 61/62, destaques no original)
12.

Verifique-se, de logo, que o instituto da decadência, está previsto nos artigos 150,
§4o e 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”), devendo ser descartado, de plano, o primeiro
dispositivo, por não se tratar, na espécie, de lançamento por homologação, e sim, de ofício.
Aplica-se, portanto, o artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”), verbis:

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732689/2017-65
6
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributária extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
13.

A compensação opera-se mediante a entrega da Declaração de Compensação
(“Dcomp”) extinguindo o crédito tributário desde já, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação; homologação essa que se dá, a teor do §5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 19965,
no prazo de cinco anos contados da data da entrega da referida declaração, sob pena de
homologação por decurso de prazo.
14.

O ato homologatório ou não da compensação pode se dar a partir da entrega da
declaração, sendo que os efeitos da não homologação da compensação retroagem à data da
entrega da declaração. Dessa forma, o entendimento que melhor se coaduna com a decadência na
aplicação da multa por compensação indevida, em face da peculiaridade de que se reveste esse
instituto, é o de que o “dies a quo” se dá no primeiro dia do exercício seguinte ao da
apresentação da Declaração de Compensação (“Dcomp”).
15.

Assim, conclui-se que o “dies a quo” do prazo para lançar a multa isolada em razão
da não homologação da compensação é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
declaração de compensação tenha sido apresentada, nos termos do artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional (“CTN”).
16.

No caso concreto, considera-se como termo inicial de contagem de prazo
decadencial o dia 01.01.2012, que corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte ao da
apresentação da primeira declaração de compensação transmitida e objeto da discussão
(23.08.2011), nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
17.

O lançamento então poderia ter sido efetuado até 31.12.2017, considerando o
prazo legal de 5 (cinco) anos. Como a ciência do Auto de Infração ocorreu em 28.12.2017, não há
que se falar em decadência, restando plenamente válido o procedimento adotado pela
Fiscalização.
18.

A propósito:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2019 MULTA ISOLADA -
COMPENSAÇÃO INDEVIDA Cabível a multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de

5 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelO sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732689/2017-65
7
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. DECADÊNCIA O termo
inicial para a contagem do prazo decadencial para o lançamento da multa
isolada, de que trata o parágrafo 17, ao art. 74, da Lei 9.430/96, é o previsto no
inciso I, ao art. 173, do CTN. (Processo n° 11080.738612/2018-80. Acórdão n°
1001-002.579. Sessão de 03.09.2021. Relator José Roberto Adelino da Silva, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2020
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CONTAGEM. ARTIGO 173, INCISO I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. A contagem do prazo decadência da multa isolada prevista no §17,
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, aplicada nos casos em que não houver a
declaração de compensação, rege-se pelo disposto no artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. O
pagamento do débito indicado em declaração de compensação não homologada,
após a emissão do despacho decisório, não tem o condão de afastar a aplicação
da multa isolada prevista no prevista no §17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. Por terem
critérios materiais distintos, que visam penalizar condutas completamente
diferentes, não há que se falar em concomitância da multa de mora, devida pelo
pagamento a destempo do tributo, e da multa isolada, devida nos casos em que a
declaração de compensação não é homologada pela administração tributária.
(Processo n° 18220.723821/2020-41. Acórdão n° 1302-006.410. Sessão de
15.03.2023. Relator Flávio Machado Vilhena Dias, g.n.)
19.

Com efeito, entendo por afastar a alegação preliminar de decadência do crédito
tributário aqui discutido.

III - Análise das Alegações Meritórias
20.

O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de lançamento no
NLMIC- 2501/2017 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor dos débitos objeto das seguintes declarações de compensação não
homologadas:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732689/2017-65
8

21.

O Acórdão recorrido (e-fls. 45/51), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista a expressa previsão legal
para lavratura de multa por compensação não homologada.
22.

Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
23.

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
24.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação
tributária
realizada
pelo
contribuinte.
(Processo
n°
15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator
Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte
(art. 5o, XXXIV, CF/88). STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão
Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude. STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.506 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732689/2017-65
9
25.

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
26.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

IV - Dispositivo
27.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, dou-lhe provimento, para que a multa isolada seja integralmente
cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não merece subsistir.
28.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 95
DF CARF MF
Original